Tribunal: TJDFT
Processo: 0724702-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724702-27.2019.8.07.0003 AGRAVANTE: LUIZA PEREIRA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANTÔNIO MOACIR MACEDO AGRAVADAS: AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DESPACHO LUIZA PEREIRA DE OLIVEIRA, representada por Antônio Moacir Macedo, insurge-se contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma que houve o prequestionamento do tema, bem como ressalta não ter arguido dissídio jurisprudencial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido da agravada AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA para que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada MARISA TAVARES BARROS PAIVA DE MOURA, inscrita na OAB/PE sob o no 23.647 e na OAB/DF sob o no 68.309. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de publicação exclusiva, formulado pela outra agravada, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020